Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONTATOS INSISTENTES COM A VÍTIMA. ANUÊNCIA POSTERIOR DA OFENDIDA IRRELEVANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 16/1/2026 pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar, alega manifestação posterior da vítima pelo desinteresse na continuidade das medidas protetivas, afirma que os contatos teriam sido iniciados pela própria ofendida e invoca condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal quando necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Os autos indicam que o paciente, ciente das medidas protetivas impostas e submetido à monitoração eletrônica, realizou reiteradas ligações e enviou mensagens ofensivas à vítima, caracterizando descumprimento da ordem judicial e evidenciando o fumus comissi delicti.
5. A conduta demonstra risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e revela periculum libertatis, justificando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e efetividade das medidas protetivas.
6. A eventual manifestação da vítima pelo desinteresse na continuidade das medidas protetivas não afasta a tipicidade do delito nem elimina a ilicitude da conduta, pois o bem jurídico tutelado inclui a autoridade das decisões judiciais e a eficácia da proteção estatal à mulher.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva e ameaça à segurança da vítima.
8. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois constitui medida cautelar destinada à proteção da ordem pública e à efetividade da jurisdição penal.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do descumprimento prévio das determinações judiciais e da persistência das investidas do paciente contra a vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível para garantir a execução e a eficácia das medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, quando demonstrado o descumprimento da ordem judicial e o risco à integridade da vítima.
2. A manifestação da vítima favorável à aproximação do agressor não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da proteção da vítima.